Tribunal: CARF
Processo: 15586.000441/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000441/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.347 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
PEDREIRAS DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DEIXAR DE DESCONTAR A CONTRIBUIÇÃO A CARGO DOS
SEGURADOS
(CFL
59).
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
Deixar a empresa de arrecadar contribuição previdenciária de segurado
contribuinte individual, mediante desconto de sua remuneração, constitui
infração à lei previdenciária.
MULTA.
É devida em decorrência do descumprimento de obrigação acessória e cobrada
em virtude de determinação legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 11a Tuma da
DRJ/RJ1, consubstanciada no Acórdão no 12-24.196 (p. 114) que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000441/2008-19
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.347 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000441/2008-19

1. Nos termos do Relatório Fiscal de Infração (fls. 11/12), trata-se de Auto-de-
Infração(AI) DEBCAD n° 37.158.023-4, lavrado em 27/03/2008, com fulcro no art. 30,
I, alínea "a" da Lei n° 8.212/91 C/c art. 216, I, alínea "a", do Regulamento da
Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99. No caso vertente, a
empresa acima identificada foi autuada por ter deixado de arrecadar as contribuições
dos segurados empregados a seu serviço, mediante desconto em parte de suas
remunerações, no período de 01/2004 a 12/2004, pelas seguintes razões:
a) sobre as utilidades (aluguéis e condomínios) pagas aos segurados empregados
Rogério da Silva Oliveira, Cássio Luiz da Silva, João Teixeira Rodrigues, Aloísio de
Paiva Lopes e Ana Paula C. Caixeta;
b) sobre o vale-transporte pago aos segurados empregados. A empresa deixou de
descontar até 6% (seis por cento) de seus salários-base até o limite do vale transporte
fornecido, conforme prevê a Lei n° 7.418/85;
c) sobre as remunerações pagas aos trabalhadores que prestaram serviços na filial CNPJ
28.396.794/0017-30 da empresa autuada, localizada no município de Picuí (PB) à rua
Roldão Zacarias de Macedo n° 49, bairro J.K, que estavam registrados na firma
individual José dos Santos Pacheco, CNPJ 05.896.260/0001-00, sito na rua Roldão
Zacarias Macedo n° 57, no mesmo bairro e município, porém os referidos trabalhadores
foram caracterizados pela fiscalização como segurados empregados da empresa autuada
PEDREIRAS DO BRASIL S/A, conforme Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
n° 37.158.024-2;
2. Segundo o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 13), a multa foi aplicada no
valor de R$ 1.254,89 (mil duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove
centavos), nos termos dos arts. 92 e 102 da Lei n° 8.212/91 c/a art. 283, I, "g" e 373 do
Regulamento da Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 c/c
Portaria MPS/MF n° 77 de 11/03/2008. Não constam circunstâncias agravantes e
atenuantes.
Da impugnação
3. A empresa apresentou o instrumento de defesa, fls. 42/51, aduzindo, em apertada
síntese:
a) que os empregados da firma individual José dos Santos Pacheco não estavam
registrados formalmente na autuada. Conforme já sustentado na impugnação da NFLD
n° 35.158.024-2 não procede a tese de que tais trabalhadores, na realidade, eram
empregados da autuada. Logo, não haveria obrigação da autuada de arrecadar as
contribuições previdenciárias dos referidos empregados, ainda que a NFLD n°
37.158.024-2 seja julgada procedente. Não há o que confundir a responsabilidade por
descumprimento da obrigação acessória, já que os referidos empregados não recebiam
remuneração e não eram registrados na autuada.
b) que o presente AI teve como causa a NFLD supramencionada. Assim, A presente
impugnação deve ser julgada simultaneamente com a defesa da citada NFLD, a fim de
evitar-se decisões conflitantes;
c) por fim, postula a anulação do presente AI.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 12-24.196 (p. 114), conforme ementa abaixo reproduzida:
PREVIDENCIÁRIO.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCONTO DA PARCELA DO SEGURADO EMPREGADO. MULTA.
A omissão da empresa em arrecadar, mediante desconto nas remunerações, as
contribuições dos segurados empregados a seu serviço caracteriza descumprimento de
obrigação acessória, prevista no art. 30, I, alínea "a" da Lei n° 8.212/91 c/c art. 216, I,
alínea "a" do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99,
ensejando a aplicação de multa.
Lançamento Procedente
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.347 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000441/2008-19

Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (p. 164), defendendo, em síntese, a improcedência do lançamento fiscal em
face da improcedência da autuação referente à obrigação principal, objeto do PAF
15586.000437/2008-42.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento
fiscal com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente em
deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos
segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço (CFL 59).
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, a improcedência do lançamento fiscal em face da
improcedência da autuação referente à obrigação principal, objeto do PAF 15586.000437/2008-
42.
Pois bem!
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
Do descumprimento da obrigação acessória
9. Quanto ao mérito da autuação, conforme relatório fiscal de infração, a autuada deixou
de arrecadar as contribuições dos segurados empregados a seu serviço, mediante
desconto de suas remunerações, incidentes sobre os valores pagos a título de utilidades
(aluguéis e condomínios), vale-transporte e sobre as remunerações pagas aos segurados
caracterizados pela fiscalização como empregados da autuada, conforme item 1 supra.
10. A autuada em sua defesa somente contesta as remunerações pagas aos segurados
qualificados como empregados da mesma. Sustenta que os citados trabalhadores não
estavam formalmente registrados na autuada. Logo, não haveria obrigação de preparar a
folha de pagamento.
11. Quanto aos pagamentos de utilidades e do vale-transporte, a autuada não contestou a
matéria. Logo a matéria encontra-se incontroversa, nos termos dos arts. 300, 302 e 334,
III, do CPC c/c art. 17 do Decreto 70.235/72. Cabe transcrever os arts. 16 e 17 do
Decreto n° 70.235/72, que disciplina o processo administrativo fiscal no âmbito
previdenciário.
(...)
12. No que tange às remunerações pagas aos trabalhadores que prestaram serviços na
filial CNPJ 28.396.794/0017-30 da empresa autuada, registrados na firma individual
José dos Santos Pacheco, CNPJ 05.896.260/0001-00, porém caracterizados pela
fiscalização como segurados empregados da empresa autuada, não assiste razão à
defendente.
13. Insta salientar que matéria impugnada no presente AI foi objeto de apreciação no
julgamento da NFLD n° 37.158.024-2 (processo n° 15586.000437/2008-42), na qual a
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.347 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000441/2008-19

11a Turma de Julgamento da Delegacia de Receita Federal do Brasil de Julgamento-Rio
de Janeiro I julgou procedente o lançamento, através do Acórdão n° 23.979, na sessão
de julgamento do dia 29/04/2009.
(...)
14. Cabe ressaltar que independentemente do resultado da NFLD supramencionada
guerreada pela impugnante, não haveria alteração no valor da multa, pois este é fixo, e a
matéria ficou incontroversa, uma vez que não foram impugnadas as alíneas "a" e "h" do
item 1.
15. Logo, a autuada descumpriu a obrigação acessória prevista na legislação
previdenciária em não arrecadar as contribuições previdenciárias relativas aos segurados
empregados, mediante desconto incidente sobre as citadas remunerações pagas, nos
termos do art. 20 da Lei n° 8.212/91, no período de 01/2004 a 12/2004. Assim sendo, a
autuação em apreço revela-se correta, na medida em que a situação fática constitui
infração ao disposto no artigo 30, inciso I, "a" da Lei n.° 8.212/91 c/c com o artigo 216,
inciso I, alínea "a", do Regulamento da Previdência Social — RPS.
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste
particular, mantendo-se a mesma, neste ponto, pelos seus próprios fundamentos.
Com relação especificamente ao processo referente ao descumprimento da
obrigação principal (PAF 15586.000437/2008-42), destaque-se que este Colegiado, nesta mesma
sessão de julgamento, negou provimento ao recurso voluntário da Contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 175
DF CARF MF
Original